Tribunal: TJDFT
Processo: 0743101-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0743101-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GUILHERME CRUZ DA SILVA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Defesa para instruir o feito com a certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória, bem assim com as peças essenciais para a comprovação dos fatos arguidos, tais como sentença condenatória e acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal, e do artigo 244, caput, do RITJDFT. Após, retornem os autos conclusos para exame do pleito liminar. BRASÍLIA-DF, 9 de outubro de 2024 18:57:10. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora